Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-28.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001660-28.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO BOA SORTE CARNEIRO - CPF: 694.009.971-91 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta a nulidade da decisão, alegando ausência de intimação pessoal válida, violação ao princípio da não surpresa e necessidade de requerimento da parte contrária para a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal pode ser extinta por abandono da causa quando o exequente, após intimação pessoal para impulsionar o feito, permanece inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando o exequente, devidamente intimado de forma pessoal, não adota as providências necessárias para o prosseguimento do feito.

4. A intimação da Fazenda Pública nos processos eletrônicos pode ser realizada por meio do sistema PJe, conforme previsão do artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil, e do artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais, sendo desnecessária a remessa física dos autos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, reconhece a possibilidade de extinção de ofício da execução fiscal não embargada por abandono da causa, afastando a incidência da Súmula 240 do STJ.

6. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota entendimento pacífico no sentido de que a ausência de manifestação do exequente, após intimação pessoal válida, configura desídia processual e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

7. No caso concreto, o agravante foi intimado pessoalmente por meio eletrônico em duas oportunidades distintas, permanecendo inerte, o que caracteriza abandono da causa e justifica a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1
. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando o exequente, regularmente intimado de forma pessoal, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, permanece inerte. A intimação da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, conforme o artigo 183, § 1º, do CPC, quando o processo tramita em ambiente virtual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 183, § 1º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.097/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2010; STJ, AgRg no REsp 1436394/RN, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.05.2014; TJ/MT, Apelação nº 0007099-83.2010.8.11.0003, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 13.09.2022; TJ/MT, Apelação nº 0012010-17.2005.8.11.0003, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação para manter a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o
agravante
sustenta que não houve intimação pessoal válida para impulsionar o feito antes da extinção, argumentando que a notificação eletrônica pelo sistema PJe não equivale à intimação pessoal exigida pelo artigo 485, §1º, do CPC.

Defende que a decisão monocrática violou o princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, pois a Fazenda Pública não teria sido previamente advertida de que a falta de manifestação resultaria na extinção do feito.

Afirma, ainda, que a extinção da execução por abandono da causa dependeria de requerimento da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, visto que o executado foi citado e se manifestou nos autos. Além disso, sustenta que o juízo deveria ter seguido o rito previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais antes de extinguir o processo, promovendo sua suspensão e arquivamento antes de decidir pela extinção.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de anular a extinção do feito e determinar o prosseguimento da execução fiscal
(Id. 272353885).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto
pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade, ou não,
de extinção da execução fiscal por abandono do feito, diante da inércia do exequente, quando regularmente intimado a promover o andamento da ação executória.

Atenta à questão controvertida,
importante ressaltar que o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora abandona a causa por mais de 30 dias, desde que previamente intimada para suprir a falta.

O §1º do mesmo dispositivo dispõe que antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o apelante deve ser intimado

pessoalmente.

No caso dos autos, a intimação da fazenda Pública ocorreu mediante a intimação pelo PJE, cumprindo determinação do art. 25 da LEF, que dispõe:

“Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”.

Além disso, verifica-se que a intimação do Município de Várzea Grande seguiu os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico,
ou meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual.
Veja-se:

“Art. 183. A União, os
Estados
,
o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”
.

“§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por
carga, remessa ou
meio eletrônico”.

Da análise dos autos verifica-se que a Fazenda Pública foi intimada para impulsionar o feito em duas oportunidades distintas, em 08/04/2024 e 03/06/2024, permanecendo inerte. O juízo de origem, diante dessa inércia reiterada, proferiu sentença extinguindo a execução fiscal, fundamentando a decisão no artigo 485, inciso III, do CPC.

Ressalta-se a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no caso dos autos, de acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou sobre a matéria. Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.

2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014). (Destaquei).

Em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que não houve intenção de abandono processual e que os requisitos legais para a extinção não foram atendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal deve ser extinta por abandono da causa diante da inércia do exequente, após intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal por abandono da causa se justifica quando o exequente, regularmente intimado de forma pessoal, permanece inerte, configurando desídia processual.

4. A Fazenda Pública deve ser intimada nos termos do artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980) e do artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo válida a intimação por meio eletrônico quando o processo tramita em ambiente virtual.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que é cabível a extinção de ofício da execução fiscal não embargada por abandono da causa, após a devida intimação pessoal do exequente.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a ausência de manifestação do exequente, após intimação, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

7. No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado para dar prosseguimento à execução, mas não apresentou qualquer manifestação no prazo legal, o que caracteriza abandono da causa e impõe a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando o exequente, devidamente intimado de forma pessoal nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, não impulsiona o feito dentro do prazo legal. A intimação da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, quando o processo tramita em ambiente virtual, nos termos do artigo 183, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 183, § 1º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.120.097/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2010; STJ, AgRg no REsp 1436394/RN, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.05.2014; TJ/MT, Apelação nº 0007099-83.2010.8.11.0003, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 13.09.2022; TJ/MT, Apelação nº 0012010-17.2005.8.11.0003, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.09.2022”.
(N.U 0008268-50.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)
.

A alegação quanto à aplicação da Súmula 240 do STJ não se sustenta, pois o entendimento consolidado no
Tema 314 de Recurso Repetitivo
afasta sua incidência em execuções fiscais
não embargadas
, como é o caso dos autos, permitindo a extinção do feito por inércia da Fazenda exequente, independentemente de requerimento do réu. No caso concreto, embora tenha promovido a citação do executado, o
agravante

não impulsionou o processo mesmo após
duas intimações regulares
, configurando abandono da causa nos termos do artigo 485, III e §1º, do CPC e conforme decidido pelo STJ no REsp 1.120.097/SP.

Assim, a decisão recorrida encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência dominante, não havendo fundamento para sua reforma.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025